Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706475-87.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: HELIO IVAN STROHER D E C I S Ã O Trata-se de pedido do apelado de inscrição para sustentação oral. Compulsando os autos, verifica-se ter ocorrido, no dia 02/10/2020, a intimação para a 23a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, a ser realizada no dia 21/10/2020, a partir das 13h30 (treze horas e trinta minutos). O artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, estabelece que a inscrição para a sustentação oral deve ser realizado desde a publicação da pauta até 48h (quarenta e oito horas) antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Inclusive, tal informação consta da decisão de ID 20050120 e da certidão de ID 20250465. Nesse contexto, verifico que a parte não observou o prazo estabelecido na portaria acima mencionada, para se inscrever para realizar sustentação oral, pois sua petição foi protocolizada no dia 19/10/2020, às 18h24min. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de inscrição para sustentação oral, formulado nos IDs 20689431 e 20689436. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator